Tribunal: TJES
Processo: 0001804-36.1999.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001804-36.1999.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VERA LUCIA CAMPOS DE FARIA, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A

APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, VERA LUCIA CAMPOS DE FARIA

RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO EXEQUENTE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A prescrição intercorrente da pretensão executória se dá quando o credor-exequente deixa de promover o regular andamento do processo, adotando as providências que lhe são próprias, por prazo equivalente ao da prescrição do título exequendo.

2.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça
é assente que
a causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação – não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente – inação do credor durante o prazo prescricional.
Portanto
,
não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Precedentes STJ.

3.
Recurso da parte exequente provido em parte. Prejudicado o recurso da parte executada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por BB ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/A, prejudicado o recurso de apelação interposto por VERA LÚCIA CAMPOS DE FARIA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001804-36.1999.8.08.0035

APELANTE/APELADO: VERA LÚCIA CAMPOS DE FARIA

APELADO/APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os presentes autos de recursos de apelação interpostos por BB ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/A, doravante denominada Autora, e por VERA LÚCIA CAMPOS DE FARIA, doravante denominada Ré, em face da sentença de fls. 315/316 (processo originário), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou extinta a presente “execução de título judicial”, face ao reconhecimento da prescrição intercorrente, na forma do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil.

No apelo de fls. 319/323 (processo originário), sustenta a Ré que a sentença vergastada valeu-se do critério de equidade para fixar o valor dos honorários de sucumbência, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), violando-se as disposições do §2º do art. 85, do CPC, bem como a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, razão pela qual deve ser reformada.

Pelas razões recursais da Autora de fls. 325/328 (processo originário), vindica-se a reforma da sentença a fim de que os honorários de sucumbência sejam fixados em desfavor da Ré, ao argumento de que a demanda fora ajuizada em razão da inadimplência da parte executada, a quem deve recair os ônus sucumbenciais face o princípio da causalidade.

Em razão da similitude dos temas ventilados em ambos os recursos, passo à análise conjunta destes.

A
quaestio iuris
posta

em discussão no presente recurso cinge-se em apurar acerca da aplicabilidade, ou não, da verba honorária sucumbencial em desfavor da parte exequente face a extinção da presente “execução de título judicial”, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, na forma do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil.

É de curial sabença que a prescrição intercorrente da pretensão executória se dá quando o credor-exequente deixa de promover o regular andamento do processo, adotando as providências que lhe são próprias, por prazo equivalente ao da prescrição do título exequendo.

Neste passo,
“
n
a esteira da jurisprudência pátria, a decretação da prescrição intercorrente reclama a existência de inércia do exequente.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048100035723, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao prolatar a sentença, reconheceu da prescrição intercorrente consignando ter restado comprovada a inércia e desídia da parte exequente (Autora), atribuindo-lhe, por conseguinte, os honorários sucumbenciais, nos seguintes termos:

“A prescrição intercorrente visa a evitar a perpetuação da ação executória e, para seu reconhecimento,
é imprescindível a comprovação da inércia do exequente
.

(...)

Conforme exposto, verifico que embora o acórdão tenha transitado em julgado no dia 16/11/2005, somente em duas oportunidades (30/03/2007 e 03/02/2017) o exequente impulsionou adequadamente o feito, requerendo, na primeira data, a expedição de mandado de pagamento, e, posteriormente, a penhora online via sistema Bacenjud. Contudo,

o lapso temporal entre ambas as petições é de quase 10 anos, o que demonstra a inércia por parte do exequente, tendo em vista que o mesmo não tomou as atitudes que lhe cabiam, as quais restaram infrutíferas quanto à satisfação do crédito
.

Dessa forma,
entendo ter ocorrido a prescrição intercorrente, por
vislumbrar inércia do titular do direito, de forma contínua e ininterrupta no curso do processo, não tendo sequer requerido a suspensão do processo
.

(...)

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC.
” (fls. 315/316 – processo de origem – grifei).

Em que pese os fundamentos vertidos da sentença hostilizada, no caso
sub examine
, a sucumbência deve ser examinada pelo órgão julgador à luz do princípio da causalidade, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à propositura da ação.

Nesta intelecção,
“
na forma do consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação – não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente – inação do credor durante o prazo prescricional.
(STJ. AgInt no REsp n. 1.969.424/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1669665/MS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 18/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1804806/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12/08/2021).”
(STJ, REsp n. 2.068.640, Ministra Regina Helena Costa, DJe de
02/05/2023
). (Grifei).

Com efeito, o reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da demanda executória, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez inerentes ao título executivo (judicial ou extrajudicial) e com a inadimplência do devedor, revelando-se incabível atrair a sucumbência para a parte exequente (Autora), sob pena de indevidamente beneficiar a parte executada (Ré) por seu inadimplemento.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA.
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRAZO TRIENAL.
HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS PELO EXEQUENTE.
RECURSOS NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.

2.
O feito restou suspenso por 01 anos a pedido do Exequente. Findo o prazo de suspensão em 13/09/2017, restou intimado o Exequente, que nada produziu de concreto nos autos a ver satisfeito seu crédito, esgotando-se o prazo trienal ainda em 09/2020,
vindo a sentença a reconhecer a inoperância do Exequente já em 07/2021, a tornar impositivo o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

3. Já definiu o STJ que
"
Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente.

Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa
.

A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). Precedentes.
"
(AgInt no AREsp 1804806/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 12/08/2021).

4. Apelo principal e apelo adesivo conhecidos e improvidos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 016120007022, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022). (Grifei).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por BB ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/A e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença de modo a afastar a incidência da verba honorária sucumbencial em desfavor da parte exequente, mantendo-se incólume os demais termos ali delineados. Prejudicado o apelo interposto por VERA LÚCIA CAMPOS DE FARIA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 25/7/2023.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 25/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.